Tribunal: TJDFT
Processo: 0723124-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723124-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FILLIPE PESSANHA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para manter o plano de saúde do agravado FILLIPE PESSANHA CORDEIRO, nos moldes contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade da suspensão da decisão agravada, ante a impossibilidade de cumprir a referida decisão, por não ter sido responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado. Esclarece que foi criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo, por adesão de seus beneficiários. Ressalta que o cancelamento foi feito unilateralmente pela Amil. Adverte que é nítida a divisão entre as atribuições da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios e que a própria ANS divulga em seu site informações sobre as responsabilidades da operadora e da administradora. Defende o afastamento da multa cominatória, por não ser responsável pelo cancelamento do plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão por impossibilidade de cumpri-la, e a multa lhe causará prejuízos. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 59961868 e 59961869). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo col. STJ que, em 2010, editou a Súmula n. 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observo que o entendimento foi mantido com a edição da Súmula n. 608 do col. STJ, a qual cancelou a anterior, tendo a última apenas criado exceção para os casos dos planos de autogestão. Dessa forma, tornou-se clara a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, “caput”, e 3o, §2, da legislação consumerista. Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. No caso dos autos o plano de saúde notificou o agravado informando o cancelamento do plano de saúde e a decisão de 1o grau foi a seguinte: “(...) O autor, como beneficiário dos serviços contratados, ocupa posição jurídica de quem, prejudicado pela negativa ao cumprimento das obrigações nele estabelecidas, pode postular em Juízo tutela que lhe assegure o correto atendimento à saúde. No caso dos autos, o autor comprovou a relação jurídica com a parte ré, por meio de convênio com o plano de saúde coletivo por adesão ao qual aderira (id. 196372065), os pagamentos dos boletos bancários emitidos pela ré (id. 196372063 e 196372066), e a notificação de rescisão unilateral por iniciativa da ré QUALICORP (id. 196372075). Conforme disposto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195 de 14/7/2009, os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Nesse contexto, o distrato unilateral é vedado apenas aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares, diante da regra inserta no artigo 13, da Lei no 9.656/98. De outro lado, nos termos da Resolução Normativa no 195, da Agência Nacional de Saúde, os planos coletivos poderão ser unilateralmente resilidos, mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de doze meses do acordo, conforme se infere do teor do artigo 17, verbis: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Portanto, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Segundo a narrativa da petição inicial, não houve a comunicação prévia no prazo de 60 dias ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde; ainda, que está em tratamento médico por doença renal crônica. Há, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Por seu turno, também está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que o autor, por estar inserido em programa de hemodiálise e doença renal crônica. Se privado do acesso à rede credenciada na atenção à sua saúde, essa privação pode impedir a necessária cobertura médica e comprometer ainda mais a saúde do autor, inclusive com risco de óbito. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar à ré que mantenha vigente ou, se o caso, restabeleça o contrato de plano de saúde da parte autora, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$100.000,00.” Da simples leitura de decisão recorrida, não vislumbro como me dissociar dela, por restar claro o descumprimento dos requisitos da rescisão unilateral. A alegação de não ser responsável pela reativação do plano de saúde e pela cobertura assistencial não se sustenta, uma vez que pela decisão agravada deve ser mantido o contrato de plano de saúde, e sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.). Portanto, evidente a responsabilidade da agravante, razão pela qual não tenho como me dissociar da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital